Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-63.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017094-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.464.095/0001-67 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO -
NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU DE PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO – INEXISTÊNCIA NO PRESENTE CASO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento da Suprema Corte, não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária.

2.
Entretanto, para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos estes não observados pelo fisco mato-grossense na espécie.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, M.M. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da Ação Anulatória n.º 1000779-03.2020.8.11.0018 ajuizada por
MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME
, que deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da certidão de dívida ativa n. 20155190.

O Agravante defende, incialmente, que a antecipação da tutela, pretendida pela Agravada, é incabível, dado que não fora realizado o depósito do valor integral da dívida exequenda, requisito necessário, quando não existe a comprovação de qualquer ilegalidade praticada pela Fazenda Pública, para constituir o crédito em lide.

Aduz que não há dúvida sobre a plena legalidade dos atos da SEFAZ-MT, que são objeto da impugnação nos autos principais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para fins de não se suspender a exigibilidade dos créditos tributários em questão.

O efeito suspensivo foi negado – id. 55104960 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 55371997.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 57427956 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da certidão de dívida ativa n. 20155190.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação
Anulatória de Débito Fiscal
pela agravada
MANU MODAS COMÉRCIO LIMITADA - ME,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão liminar da tutela de evidência (ou de urgência) para o fim de se ordenar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa nº. 20155190, e no mérito, a sua anulação.

O juízo
a quo
deferiu o pedido postulado, sob o fundamento de que para a criação da CDA cobrada nos autos de Execução fiscal, não restou demonstrado se houve o devido procedimento legal para apurar a existência de fato tributável pelo ICMS, e assim possibilitar as partes o contraditório e a ampla defesa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, alegando a impossibilidade de antecipação da tutela pretendida, sem garantia prévia e em dinheiro, ressaltando a não ocorrência de irregularidade ou ilegalidade dos atos fiscais tomados pela SEFAZ/MT.

Conforme previsto no art. 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível à suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, e por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações anulatórias e/ou declaratórias, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e
a concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No caso em tela, o Agravante afirma que a cobrança da dívida fiscal tem como base as informações prestadas pelo próprio contribuinte, através de suas declarações mensais (PGDAS e/ou EFD ou GIA) e aquelas fornecidas pelas Administradoras de Cartões de Crédito e Débito, contendo a seguinte descrição do fato:

“Falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada através de divergências entre informações fornecidas pelas ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO e informações declaradas pelo sujeito passivo na GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA)” (ID. 54264469 - Pág. 56)

A parte agravada, por sua vez, alegou a ilegalidade na apuração do ICMS, com base nas referidas informações das operadoras de cartão de crédito e débito, sem o devido processo administrativo ou procedimento fiscal.

No julgamento do RE nº. 601.314/SP a Suprema Corte, entendeu que a conduta do fisco embasada no artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001, não se trata de quebra de sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para o fisco. Isso quer dizer que, por se tratar de uma tramitação sigilosa, não deve ser considerada violação, ou quebra de sigilo.

A autoridade fazendária dos Estados, portanto, está autorizada a requisitar informações bancárias relativas aos contribuintes quanto reputá-las indispensáveis, todavia, somente o poderá fazê-lo mediante regulamento e por meio de procedimento administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.

No entanto, analisando a documentação carreada aos presentes autos, verifico que não há evidência, quanto ao necessário procedimento administrativo.

O Agravante, embora mencione a autuação, não demonstra que assim tenha operado na situação.

No tocante, aliás, observa-se que nada consta além da notificação de lançamento (ID. 54264469 - Pág. 48/61), que, simplesmente, impôs o recolhimento da obrigação acessória no prazo de trinta dias.

Portanto, considerando a aparente ilegalidade com que foi constituído o sobredito crédito tributário, dado que não há a comprovação da devida instauração do procedimento administrativo necessário, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021